Tribunal: STF
Processo: HC 88730
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INSTITUTO DO AÇÚCAR
   E DO ÁLCOOL - IAA. FRAUDES NO PAGAMENTO DE SEGUROS. RECURSO
   ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
   DEFESA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
   DENÚNCIA OFERECIDA SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. ANALISE
   APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS QUE NÃO É ADMITIDA NA VIA ESTREITA
   DO PRESENTE WRIT.
I - O julgamento do recurso por decisão
   monocrática, com base no art. 557 do Código de Processo Civil,
   não gera ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
   Não obstante o reconhecimento da importância da sustentação oral
   como elemento de defesa, a necessidade de racionalização do
   funcionamento dos tribunais impõe a instituição de mecanismos que
   tornem dinâmica a prestação jurisdicional.
II - As esferas
   administrativa e penal são independentes, razão pela qual o
   arquivamento de procedimento administrativo não vincula a atuação
   do Ministério Público na instância penal.
III - O Ministério
   Público pode dispensar o inquérito policial quando possuir
   elementos de convicção que considere suficientes para o
   oferecimento da denúncia.
IV - Não se admite, na via estreita do
   habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas.
V -
   Ordem denegada.